Tribunal: TJMT
Processo: 1023502-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-28
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023502-36.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Everaldo Batista Filgueira Junior, em favor de Elismar Macedo Santana, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente deduzido nos autos do processo registrado sob n. 1006765-16.2021.8.11.0013.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 8 de dezembro de 2021, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006456-92.2021.8.11.0013,em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), tendo em vista que era motorista do ônibus no qual foram apreendidos cerca de 88 kg (oitenta e oito quilos) de cocaína.
Aduz o impetrante que foi requerida, em sede de plantão judiciário, a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, com o fim de cessar a incomunicabilidade dele com a sua defesa técnica dada em virtude da greve dos policiais penais em todo Estado de Mato Grosso que se iniciou no dia 15 de dezembro de 2021; todavia, tal pleito foi indeferido pela autoridade indigitada de coatora, ao fundamento de que não foi juntado qualquer elemento capaz de comprovar essa alegação.
Sustenta que “fatos públicos e notórios independem de provas”, considerando que a greve dos agentes penais vem sendo divulgada pela imprensa; e ressaltando que “a expressa afirmação de um advogado, no exercício de sua profissão, sobre um fato negativo e violador também de suas prerrogativas, seria mais que suficiente, sob a fé de seu grau, para ter como uma premissa verdadeira a questão trazida”. Ainda, segundo o impetrante, “diante do contexto narrado, poderia o magistrado tirar um pequeno tempo, só um pequeno tempo, para deixar o conforto do lar e de seu gabinete para fazer uma inspeção pessoal para constatar o óbvio, na medida em que no exercício da judicatura no recesso está também respondendo como Juiz Corregedor dos Presídios”. Destaques no original
Registra que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois tem endereço fixo, ocupação lícita e é pai de dois filhos menores, não havendo motivos para manter sua custódia provisória, mormente porque o crime, em tese praticado, é sem violência ou grave ameaça, e teria sido levado a cabo na condição de “mula do tráfico”; tendo sido abordado em operação de rotina, não havendo qualquer investigação pretérita que indique ele se dedicava ao crime.
Ressalta, por derradeiro, que: “É necessário ter mente, que o advogado não viveu os fatos, e nada melhor que o acusado/investigado para fornecer subsídios para sua defesa, inclusive para que possa comprovar até mesmo uma desnecessidade da prisão preventiva, ou mesmo requerer diligências indicando as razões para que a investigação possa buscar o verdadeiro culpado de um fato”, de modo que “a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas de prisão, face as circunstâncias atuais da greve, é a medida mais recomendada, pois autorizaria defesa técnica ter acesso ao seu cliente, ora paciente, para exercer, com a necessária eficiência, o trabalho técnico”. Destaques no original
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a apresentação do paciente perante este Tribunal de Justiça, “para que seja em declarações, colhidas as realidades e misérias que se encontram os presos na unidade prisional diante deste contexto de greve, situação que permitiria também já se adotar as medidas necessárias para a responsabilização de eventuais violações a direitos humanos que sejam vítimas os presos”, bem como a substituição da sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Todavia, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, depreende-se não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau, ao decretá-la, asseverou que “ressai, em tese, a lógica fática que o autuado pratica a disseminação de droga remunerada, como meio de vida , evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade in concreto do crime e quantidade de droga (88 kg), dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social. 28. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que o indiciado é voltado para a prática criminosa”. (ID 73144212 – p. 54). Destaques no original.
Sobre a idoneidade desses fundamentos para justificar a aplicação da medida extrema, insta esclarecer que o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Anote-se, ademais, que a argumentação no sentido de que o paciente é um simples “mula” do transporte de entorpecente se confunde com o mérito da ação penal e demanda dilação probatória, inviável na via eleita do habeas corpus.
E, no que tange ao alegado constrangimento ilegal decorrente da incomunicabilidade entre advogado e cliente, em virtude da greve dos policiais penais, que se iniciou no dia 15 de dezembro de 2021, é imperioso registrar que se trata de período excepcional e que tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Poder Judiciário têm agido na tentativa de retomar a normalidade dos serviços prestados por aqueles servidores.
Tanto isso é verdade que, além de a grave ter sido declarada ilegal e determinado o imediato retorno dos agentes penais às suas atividades, sob pena de multa ao SINDSPEN, nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve n. 1023173-24.2021.8.11.0000, o Estado de Mato Grosso, por intermédio de Petição Incidental n. 1023417-50.2021.8.11.0000 apresentada em sede de plantão judiciário do recesso forense, informou o descumprimento daquela decisão, requerendo novas medidas a fim de normalizar os serviços prestados, cujo pleito foi deferido pelo plantonista, Desembargador Pedro Sakamoto.
Mas, se isso não bastasse, impende-se registrar que, de acordo com as alegações do impetrante, não é apenas o paciente que se encontra incomunicável, momentaneamente, com seu defensor, mas todos os presos do sistema carcerário do Estado de Mato Grosso, de modo que acolher essa tese significa que, pelo princípio da isonomia, deveria ocorrer um esvaziamento de todos os estabelecimentos prisionais deste Estado, situação totalmente inviável, para não dizer absurda, mormente porque a greve ocorre em um período transitório e não permanente.
Por derradeiro, é imperativo asserir que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada; e, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do(a)desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista